Tribunal: TJBA
Processo: 8008350-04.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008350-04.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: GABRIEL FILIPE MOURA DOS SANTOS Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMAS 339, 660 E 1.087 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339, 660 e 1.087 do Supremo Tribunal Federal, todos afetados sob a sistemática da repercussão geral. O agravante alegou negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e violação ao princípio da soberania do Júri, ao fundamento de que o juízo de admissibilidade teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação adequada; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de seguimento ao recurso extraordinário; (iii) determinar se a decisão que anulou julgamento absolutório do Júri, para realização de novo julgamento, ofende a soberania dos veredictos. III. Razões de decidir A decisão recorrida apresentou fundamentação clara e suficiente, estando em consonância com o Tema 339 do STF, segundo o qual o art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação, ainda que sucinta, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, pois, conforme o Tema 660 do STF, questões relativas ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal possuem natureza infraconstitucional, não ensejando repercussão geral. A decisão de determinar novo julgamento pelo Júri, quando a absolvição se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, está amparada no art. 593, III, “d”, do CPP e no Tema 1.087 do STF, não configurando afronta à soberania dos veredictos. O acórdão recorrido está em harmonia com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O dever de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX) exige motivação suficiente, ainda que sucinta, não impondo a análise detalhada de todos os argumentos. 2. Questões relativas ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal possuem natureza infraconstitucional, não ensejando repercussão geral (Tema 660/STF). 3. A decisão absolutória do Júri pode ser anulada e submetida a novo julgamento quando manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, conforme fixado no Tema 1.087/STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, LIV, e 93, IX; CPP, art. 593, III, “d”; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010 (Tema 339); STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 (Tema 660); STF, ARE 1.225.185, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.02.2021 (Tema 1.087). ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos do processo de nº 8008350-04.2022.8.05.0146, em que figuram como Agravante GABRIEL FILIPE MOURA DOS SANTOS e como Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente 2º Vice-Presidente – Relator Procurador(a) de Justiça